Tribunal: TJDFT
Processo: 0787825-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0787825-81.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CRISTIANE DE SOUZA BALDO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são seguintes: “Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: (i) serviços defeituosos prestados pelas instituições bancárias; (ii) responsabilidade objetiva decorrente da falha dos serviços bancários; (iii) direito da autora à restituição dos valores transferidos; e (iv) direito da autora à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Gratuidade de justiça. Concedo à autora a gratuidade de justiça, porquanto os documentos apresentados comprovam sua hipossuficiência (ID 69441410 - Pág. 1), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 5. É fato incontroverso que a autora/recorrente é correntista do BRB/recorrido e foi vítima do “golpe do pix” ao realizar 3 (três) transferências, via PIX, para conta no PAGSEGURO, em favor de pessoa desconhecida (Beatriz Miranda Calazans de Matos), imaginando que estava beneficiando a sua irmã. Ademais, a autora/recorrente foi induzida a realizar o pagamento de um boleto bancário, totalizando o prejuízo de R$8.825,00. 6. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da mensagem enviada no aplicativo WhatsApp, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes pela internet, seguiu os comandos recebidos pelo estelionatário e realizou transferências bancárias em favor de terceira desconhecida. A conduta ilícita, alheia à atividade bancária, ultrapassa os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade (art. 14, §3o, II, do CDC). 7. Evidencia-se que a autora foi desidiosa ao realizar transferências financeiras, via pix, de valores não irrisórios, atraindo a responsabilidade pelos danos reclamados, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido: Acórdão: 1784674, Terceira Turma Recursal, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023; Acórdão 1756431, Primeira Turma Recursal, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 08/9/2023, publicado no DJE: 06/10/2023. 8. Outrossim, a autora/recorrente não comprovou a contestação das transações financeiras às instituições financeiras, de forma que não é possível estabelecer se o Mecanismo Especial de Devolução (MED) foi acionado, nos termos da Resolução BACEN no 103/2021 (ID 69441071 - Pág. 2 e ID 69441074 - Pág. 1). 9. Destarte, não demonstrada falha nos serviços bancários prestados pelas rés, deve ser afastada a pretensão indenizatória deduzida pela autora. Irretocável a sentença. IV. DISPOSITIVO 10. RECURSO DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. _________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT: Acórdão: 1784674, Terceira Turma Recursal, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023; Acórdão 1756431, Primeira Turma Recursal, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 08/9/2023, publicado no DJE: 06/10/2023.” “Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVA DE COMUNICAÇÃO DA FRAUDE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que ocorreram vícios no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão: vícios relacionados à comunicação da fraude e às condutas das rés. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. Assiste parcial razão ao embargante. De fato, o item 8 do acórdão padece de erro material. Com efeito, as provas atestam que as transferências bancárias foram feitas em 01/02/2024 e que a autora as contestou em 02/02/2024 (protocolo 41384902021711/2024 – ID 69441100 - Pág. 2). 5. Em cumprimento à Resolução BACEN no 103/2021, o Banco BRB deu início ao mecanismo especial de devolução (MED) e, notificada a instituição de destino (PagSeguro), a conta beneficiária foi bloqueada em 04/02/2024, no entanto, não foram localizados ativos financeiros disponíveis para restituição (ID 69441091 - Pág. 7). 6. Evidencia-se que, embora encaminhada resposta à contestação somente em 18/03/2024 (Protocolo 300235813/2024 – ID 69441100 - Pág. 1/2), a instituição financeira atendeu às providências previstas na Resolução BACEN 103/2021, de forma tempestiva, inexistindo omissão ou mora nas condutas das rés. 7. Por conseguinte, não obstante o erro material reconhecido, ora retificado, no tocante à avaliação da prova, o vício não atingiu o resultado do julgamento, visto que os serviços foram satisfatoriamente prestados pelas rés. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos acolhidos em parte para, sanando o erro material apontado, excluir o item 8 do acórdão embargado e acrescentar à sua fundamentação os itens 4 a 7 do presente acórdão, sem alteração do resultado do julgamento. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; Resolução BACEN no 103/2021 Jurisprudência relevante citada: n.a.” A parte recorrente alega que o acórdão vergastado violou ao art. 1o, inciso III, art. 5o, incisos XXXII e LIV e art. 170, inciso V, todos da Constituição Federal, ao impor à consumidora idosa as consequências de um negócio jurídico fraudulento e negar a proteção constitucional. Assevera que o Colegiado desconsiderou os fatos e violou o devido processo legal. Aponta pela responsabilidade da Instituição Bancária frente ao dano causado à recorrente, haja vista a omissão em não realizar as providências necessárias, com o bloqueio cautelar dos valores após o noticiado. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, tendo em vista a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais tidos por violados, o que não ocorreu no caso em questão, sendo inviável o recebimento do apelo extraordinário (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria (como no caso em questão) e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: "PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015)." Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender da prévia análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional (caso concreto ora analisado), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Entendimento que foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, no qual se rejeitou a repercussão geral da matéria. Ainda, para rever as premissas adotadas pelo Colegiado Recursal que resultaram no não provimento do recurso inominado seria necessário o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável em sede de análise do recurso extraordinário, conforme enunciado da Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal